Tribunal: TJMT
Processo: 1034880-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034880-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SERGIO RIBEIRO - CPF: 299.087.521-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA E TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração, penalidade pecuniária e termo de embargo ambiental lavrados contra o agravado, em virtude da possível nulidade do procedimento administrativo, ante o extravio dos autos e indícios de ocorrência de prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência, em especial diante da alegada inexistência dos autos do processo administrativo, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3. A decisão agravada pautou-se no reconhecimento do extravio do processo administrativo, fato que, frise-se, não foi impugnado pelo ente público em sede de contrarrazões.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que o extravio ou a perda dos autos administrativos equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios deles decorrentes e, por conseguinte, na impossibilidade de sua exigibilidade.

5. Comprovada, assim, a plausibilidade do direito invocado e demonstrado o risco de dano decorrente da subsistência de medidas restritivas sobre a propriedade do agravado, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, a regularidade do procedimento originário.

6.

A mera alegação abstrata de eventual reconstituição dos autos administrativos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
1.
O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.03.2016; STJ, REsp 686.777/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 18.10.2005.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1000937-79.2024.8.11.0095, ajuizada por SERGIO RIBEIRO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 174475237 – autos n.o 1000937-79.2024.8.11.0095):

“
Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada
“Ação declaratória de nulidade c/c pedido de tutela de urgência”,
ajuizada por
Sérgio Ribeiro

contra
o Estado de Mato Grosso
.

Depreende-se da Inicial que o requerente foi autuado em 28/08/2019, pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, por desmatamento à corte raso, razão pela qual foi aplicada multa no valor de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), assim como lavrado termo de embargo/interdição da área.

Relata-se que desde sua autuação nunca foi citado no processo administrativo que deveria apurar a sua responsabilidade, obtendo conhecimento da existência do aludido auto de infração, termo de embargo e multa quando tentou buscar linhas de crédito, não obtendo resultado positivo.

Narra-se que o requerente buscou o órgão ambiental para apresentação de defesa e ciência da autuação, momento no qual o órgão ambiental não soube informar onde estava o processo administrativo em nome do autor, caracterizando-se o seu extravio.

Informa-se, ainda, que realizou busca pelo seu nome junto ao site do órgão ambiental, ocasião na qual conseguiu acesso apenas à movimentação processual, verificando-se que o processo administrativo se encontra paralisado desde 03/09/2021, razão pela qual o processo administrativo se encontra prescrito.

Por isso é que se requer, em sede de tutela antecipada, a suspensão do Auto de Infração no 151100, da multa dele decorrente e do Termo de Embargo no 108872, incidente sobre a fazenda do autor.

No mérito, requer o julgamento procedente dos pedidos iniciais, de modo a reconhecer a nulidade do processo administrativo ambiental no 415560/2019, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório em razão do seu extravio e também em decorrência da consumação da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição da pretensão punitiva penal e da prescrição intercorrente e, por conseguinte, seja determinada a anulação/revogação/extinção do Auto de Infração no 151110 e do Termo de Embargo no 108872, nos termos do artigo 19 e seguintes do Decreto Estadual no 1986/2013.

Com a Inicial, documentos.

Recebida a Inicial, determinou-se a intimação da parte-requerida para se manifestar acerca do pedido de tutela antecipada.

O requerido se manifestou ao ID 173220932.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Quanto à
TUTELA PROVISÓRIA
(concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o
periculum in mora
é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Nesse sentido, verifica-se que a parte-autora pleiteia, em sede de tutela de urgência antecipada, a suspensão do Auto de Infração no 151100, da multa dele decorrente e do Termo de Embargo no 108872, incidente sobre a fazenda do autor, até o deslinde do presente procedimento, em virtude da ocorrência de extravio do processo administrativo, junto ao órgão ambiental, assim como de prescrição intercorrente.

Quanto à
“probabilidade do direito”
, observa-se que o autor encaminhou e-mail à Superintendência de Processos Administrativos de Autos de Infração, no dia 13/08/2024, obtendo resposta, no mesmo dia, constando o seguinte:

Assim, após orientação, encaminhou novo e-mail ao endereço informado, não obtendo resposta, até o momento.

Importante ressaltar que, intimado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso não apresentou argumentos a rechaçar as alegações do requerente de extravio do processo administrativo, tampouco apresentou cópia do aludido processo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a perda ou extravio do processo administrativo gera uma equiparação à inexistência, o que resulta na invalidade do título originado e na impossibilidade de sua execução.

Nesse sentido, do TJMT:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXTRAVIO DO PROCESSO – COMPROVADO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a perda ou extravio do processo administrativo acarreta sua equiparação à inexistência, resultando na invalidação do título originado do referido procedimento e na consequente impossibilidade de sua execução. 2. Diante disso, considerando que a parte promovente, ora recorrida, comprovou o extravio dos autos, é imperativo reconhecer a nulidade do título oriundo do processo administrativo.
3. Ademais, considerando que não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva, não há que se falar em tal instituto, uma vez que entre a data da lavratura do auto de infração e o ajuizamento do procedimento administrativo, não decorreu o referido prazo. 4. No entanto, diante da inércia do processo desde o extravio dos autos, verifica-se a configuração da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração, pois este permanece paralisado por mais de 3 (três) anos. 5. Logo, concluo que os atos administrativos impugnados são nulos em virtude do comprovado extravio dos autos, bem como pela ocorrência da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028890-88.2021.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024).

Assim, entende-se que há elementos, ao menos a princípio, que autorizam o deferimento do pedido de tutela, especialmente considerando que a suspensão do Auto de Infração no 151100, da multa dele decorrente e do Termo de Embargo no 108872, incidente sobre a fazenda do autor, até o deslinde do presente procedimento não é medida irreversível, podendo ser revista a qualquer tempo, caso apresentados fatos novos/documentos comprobatórios contrária a conclusão aqui adotada.

No que concerne à ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo ficou paralisado há mais de 03 (três) anos sem movimentação pela parte-requerida, a despeito da juntada de
printscreem
da tela do site da Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, onde consta que a última movimentação do processo se deu em 03/09/2021, existe a possibilidade de que o sistema não esteja devidamente alimentado e/ou atualizado, sendo necessária a dilação probatória para análise do ponto.

Quanto
ao perigo de dano ou o risco
, entende-se que assiste razão ao autor, visto que a continuidade da limitação da propriedade, em virtude de processo, supostamente, nulo, acarreta em prejuízo financeiros ao requerente, além da possibilidade real de execução da multa aplicada.

Por isso, presente os requisitos ensejadores da medida,
DEFERE-SE
o pedido relacionado ao ponto.

III DISPOSITIVO

Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE O PEDIDO
de tutela de urgência, isto para:

i.
DETERMINAR
a suspensão do Auto de Infração no 151100, da multa dele decorrente e do Termo de Embargo no 108872, incidente sobre a fazenda do autor
SÉRGIO RIBEIRO,
até o deslinde do presente processo.

VI DELIBERAÇÕES FINAIS

Portanto, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR
a parte-requerente da presente decisão, bem como para comparecer à audiência de conciliação que será designada nos autos;

2.
Sem prejuízo,
CITAR
a parte-requerida, para conhecimento do processo, bem como
INTIMÁ-LA
para comparecer à audiência de conciliação que será designada nos autos e para oferecer resposta (inclusive contestação),
oportunidade em que deverá especificar as provas que presente produzir (art. 336 do CPC),
atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;

a.
No mesmo ato,
INTIMÁ-LA
para que cumpra a determinação concedida em caráter de tutela de urgência;

3.
Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos,
INTIMAR a parte-autora
para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

a.
CONSIGNA-SE que, caso seja interesse das partes, deve ser indicado, na contestação e em impugnação, qual o tipo de prova pretende (testemunhal, pericial, depoimento pessoal, etc.), fazendo as especificações pertinentes, não havendo, posteriormente, intimação para especificações de provas;

4.
Após,

conclusos.

Intimar. Cumprir”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, sob o fundamento de que o mero extravio dos autos do procedimento administrativo não é apto, por si só, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialemnte na ausência de qualquer elemento que evidencie culpa ou inércia da administração pública quanto à paralisação processual.

Sustenta, ainda, que a reconstituição do referido procedimento se mostra medida suficiente para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar, portanto, em nulidade processual no caso em apreço.

Assevera, ademais, que não se pode imputar negligência ao órgão ambiental na condução do feito, porquanto a paralisação do processo decorreu, unicamente, do extravio dos autos e da necessidade de sua reconstituição, circunstâncias que, em seu entender, inviabilizam o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a alegação de prejuízo ao direito de defesa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1. Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

2. Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3.A intimação do Ministério Público para manifestação;

4. No
mérito
, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
.

(...)”.

Por sua vez, a parte recorrida, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
in albis
(ID. 266353278).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se nos autos, por meio de parecer, opinando pelo desprovimento do presente agravo (ID. 267211788).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,

conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1000937-79.2024.8.11.0095, ajuizada por SERGIO RIBEIRO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 174475237 – autos n.o 1000937-79.2024.8.11.0095).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, SERGIO RIBEIRO, ingressou, no dia 1°.10.2024, com ação base, em face da parte agravante,
pleiteando, em síntese, a declaração de nulidade do procedimento administrativo instaurado, sob o fundamento de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em virtude do extravio dos autos administrativos, bem como em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (174475237 – proc. n.o 1000937-79.2024.8.11.0095):

“(...)

III DISPOSITIVO

Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE O PEDIDO
de tutela de urgência, isto para:

i.
DETERMINAR
a suspensão do Auto de Infração no 151100, da multa dele decorrente e do Termo de Embargo no 108872, incidente sobre a fazenda do autor
SÉRGIO RIBEIRO,
até o deslinde do presente processo.

VI DELIBERAÇÕES FINAIS

Portanto, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR
a parte-requerente da presente decisão, bem como para comparecer à audiência de conciliação que será designada nos autos;

2.
Sem prejuízo,
CITAR
a parte-requerida, para conhecimento do processo, bem como
INTIMÁ-LA
para comparecer à audiência de conciliação que será designada nos autos e para oferecer resposta (inclusive contestação),
oportunidade em que deverá especificar as provas que presente produzir (art. 336 do CPC),
atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;

a.
No mesmo ato,
INTIMÁ-LA
para que cumpra a determinação concedida em caráter de tutela de urgência;

3.
Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos,
INTIMAR a parte-autora

para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

a.
CONSIGNA-SE que, caso seja interesse das partes, deve ser indicado, na contestação e em impugnação, qual o tipo de prova pretende (testemunhal, pericial, depoimento pessoal, etc.), fazendo as especificações pertinentes, não havendo, posteriormente, intimação para especificações de provas;

4.
Após,

conclusos.

Intimar. Cumprir”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente agravo, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Consoante amplamente reconhecido, o Direito Ambiental configura-se como ramo jurídico de natureza marcadamente transdisciplinar, estruturado na consagração do meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme estabelece o art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A atuação do Poder Público na seara ambiental concretiza-se, entre outros mecanismos, mediante o exercício do poder de polícia administrativa, que se materializa na fiscalização, na aplicação de sanções e na imposição de restrições a atividades potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras dos recursos ambientais.

No entanto, o exercício dessa prerrogativa estatal deve observar, de maneira estrita, os princípios constitucionais que informam e conformam o Estado Democrático de Direito, com especial relevo para os postulados do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV), cuja observância mostra-se inafastável, inclusive no âmbito dos processos administrativos de cunho sancionatório, sob pena de nulidade dos atos praticados em desconformidade com tais garantias fundamentais.

Com efeito, da análise detida dos documentos acostados aos autos, notadamente das mensagens eletrônicas dirigidas à Superintendência de Processos Administrativos e à Coordenadoria de Processos, depreendem-se dúvidas substanciais acerca do possível extravio dos autos, circunstância que compromete, de maneira relevante, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do agravado, em manifesta afronta às garantias processuais consagradas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Nesse contexto, o parecer ministerial corrobora tal conclusão ao destacar que, conforme consulta realizada por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), o procedimento administrativo n.o 415560/2019 encontra-se extraviado ou paralisado desde 23/11/2021, fato que reforça as alegações trazidas pela parte agravada.

Dessa forma, ainda que prevaleça, em regra, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, verifica-se que a parte logrou êxito em produzir elementos probatórios suficientes para infirmar tal presunção, demonstrando, de maneira plausível, a ocorrência de vício procedimental apto a ensejar a nulidade do feito, ante a inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal.

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial pacificada no sentido de que o extravio ou a perda do processo administrativo fiscal equipara-se à sua inexistência jurídica, o que implica a nulidade do título dele oriundo e, por conseguinte, acarreta a inviabilidade de sua execução. Tal circunstância compromete de forma irreversível o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de inviabilizar o controle jurisdicional quanto à legalidade dos atos administrativos pretensamente praticados.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)”.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO - PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a exeqüibilidade (inteligência do art. 2o, § 5o, inciso VI, da LEF). 4. Precedente desta Corte no REsp 274.746/RJ. 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 686777 MG 2004/0131278-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/10/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 218)”.

À luz dessa jurisprudência, constata-se que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pelo juízo
a quo
encontra respaldo no art. 300, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pressupostos legais para sua concessão: a probabilidade do direito, evidenciada pelo reconhecimento do extravio dos autos administrativos; e o perigo de dano, representado pelas restrições incidentes sobre a propriedade rural da parte autora e pela iminência de cobrança indevida de penalidade administrativa.

Diante desse contexto,
inexiste, neste momento processual, elemento suficiente a justificar a reforma da decisão agravada, notadamente porque o juízo de origem, ao proceder à análise dos documentos constantes dos autos, identificou a presença de fundado receio de equívoco administrativo, situação que recomenda a manutenção da medida liminar até que se complemente a instrução probatória.

Por oportuno, ressalta-se que a alegada possibilidade abstrata de reconstituição dos autos administrativos, prevista em normativo interno da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), não possui, por si só, eficácia suficiente para afastar os vícios ora apontados, mormente diante da ausência de qualquer providência concreta por parte da Administração nesse sentido.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025